Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-63.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002098-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), B. F. D. O. - CPF: 105.279.283-99 (EMBARGADO), CRISTINA NASCIMENTO CAFE - CPF: 050.923.361-96 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), MARIA PRICILA OLIVEIRA FURTADO - CPF: 063.036.073-14 (EMBARGADO), MARIA PRICILA OLIVEIRA FURTADO - CPF: 063.036.073-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face de acórdão que desproveu recurso de apelação em ação de obrigação de fazer, combinada com indenização por danos morais, na qual foi determinada a cobertura de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (método ABA) não previsto no rol da ANS, interpretado como exemplificativo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, requisitos que autorizariam o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, o recurso busca rediscutir o mérito da decisão, sem apontar qualquer vício concreto.

4. A decisão embargada fundamentou-se de maneira clara ao sustentar que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, devendo ser interpretado em benefício do consumidor. A jurisprudência também foi adequadamente referida, demonstrando a ilegalidade da negativa de cobertura. O inconformismo com o conteúdo decisório não constitui fundamento para o manejo de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"São incabíveis os embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável o uso do recurso para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.05.2016; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do v. acórdão (id. 221995183) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que: o
v.
Acórdão é omisso, eis que, ao promover o julgamento do recurso, o douto relator deixou de se manifestar sobre a inexistência de ato ilícito e de dano indenizável, posto que, consoante amplamente demonstrado, percebe-se que não houve prática de ato ilícito pela Embargante. Urge apenas esclarecer que a terapias buscadas pela parte Embargada, na época em que ocorreu a negativa, não se encontravam dentro do Rol de Procedimentos da ANS, que deve ser observado pelas operadoras de planos de saúde. Razão pela qual a negativa da Embargante não configurou ato ilícito capaz de gerar qualquer tipo de humilhação, turbação ou abalo psíquico à moral da parte Embargada que pudesse justificar a condenação em indenização por danos morais.

Requer seja recebido e julgado procedente os presentes embargos de declaração, com o intuito de sanar o vício apontado, e por conseguinte, atribuído efeito infringente decorrente do saneamento do erro material apontado, conceda total provimento ao presente Agravo de Instrumento, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.

Sem contrarrazões. (id. 226675188)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos. (id. 230312660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do v. acórdão (id. 221995183) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - MÉTODO ABA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA - ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. Considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo consumidor, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade. Não cabe ao plano de saúde avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada,
não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”,
valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024